Tribunal: TJDFT
Processo: 0731082-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731082-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME AGRAVADO: SHIRAZ FORMATURAS E EVENTOS LTDA - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HPLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA – SCP FUSION, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília/DF, ID 202473784, em sede de cumprimento de sentença no 0701068-08.2019.8.07.0001, ajuizado em desfavor de SHIRAZ FORMATURAS E EVENTOS LTDA - ME, que suspendeu a penhora no faturamento até que o credor demonstre a modificação financeira da empresa executada. Em que pese a distribuição do recurso em questão a esta Relatoria, entendo ser o caso de declinar da competência pelos motivos a seguir externados. Há conexão entre a presente ação e a de número 0743808-42.2023.8.07.0000, o que atrai a prevenção à 3a Turma Cível desta Corte, conforme consta na certidão de ID 62174317. Com efeito, houve o julgamento do agravo de instrumento no AI 0743808-42.2023.8.07.0000, que tratou da penhora no faturamento da empresa, como se vê no Acórdão 1887231: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. FATURAMENTO. ADMINISTRADOR JUDICIAL. EXONERAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO. CABIMENTO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. UTILIDADE E RAZOABILIDADE DA MEDIDA.AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. Cumpridos os respectivos termos contratuais e deferida a exoneração solicitada, não há óbice à postulação denomeação/substituiçãode novo administrador-depositário judicial a fim de dar continuidade à penhora de percentual do faturamento da empresa, nos termos do art. 869, § 1o e§ 2o, do CPC. 2. A violação do sigilo bancário das partes é medida excepcional ante a garantia constitucional dos direitos individuais (art. 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal). Inexistindo elementos que demonstrem que o resultado da quebra do sigilo bancário possa, de fato, ser útil para a satisfação do débito, não se justifica a quebra de sigilo bancário da parte executada. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e improvido (Acórdão 1887231, 07438084220238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 22/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Não se pode olvidar que o primeiro recurso protocolado no Tribunal torna prevento o órgão e o Relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo, conforme estabelece o art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, o que é corroborado pelo art. 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, confira-se: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva (grifo nosso). Diante do quadro apresentado, em uma análise mais acurada da questão relativa à prevenção do Juiz natural para a apreciar a questão, conclui-se que o feito há de ser redistribuído, inclusive para evitar decisões díspares a respeito da mesma situação vivenciada pelas partes que estão presentes em ambos os processos. Desse modo, impõe-se a redistribuição do feito à 3a Turma Cível, em obediência ao critério da prevenção do órgão julgador e ao postulado do Juiz natural. Redistribua-se o feito com as homenagens de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator